Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735599-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLEBER SARAIVA ESPINOSA EMBARGADO: CAMILA DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação criminal. O embargante acostou petição requerendo a inclusão do processo para julgamento dos embargos de declaração em sessão telepresencial para acompanhamento e poder eventualmente suscitar questão de ordem. A possibilidade de o advogado suscitar questão de ordem ou esclarecer matéria de fato durante o julgamento é uma faculdade que, em tese, pode ser exercida nos recursos em que se admite a sustentação oral, o que não é cabível nos embargos de declaração (art. 937, inciso IX CPC c/c art. 110, Regimento Interno do TJDFT). Do contrário, haveria uma subversão da ordem dos julgamentos no Tribunal com apartes do advogado, criando uma hipótese de intervenção não prevista na lei ou no regimento. Ademais, não se compreende que questão de ordem o requerente poderia levar ao colegiado que não pudesse fazê-lo perante o Relator, nos autos do recurso. Não obstante, defiro o encaminhamento do processo para sessão telepresencial, para que a parte possa realizar o acompanhamento do julgamento pela rede mundial de computadores (art. 4o, inciso V, Portaria GPR 1.029/2018). (e) Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito